Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-22.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do segurado consumidor originário contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC, processuais inclusive. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da

Ementa:
COMPETÊNCIA. SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do segurado consumidor originário contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC, processuais inclusive. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da pessoa jurídica ré. Precedentes específicos, também desta Câmara, e Súm. 77 desta Corte. Competência originária mantida, sobretudo no atual estágio do debate. Preliminar afastada.

REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Ausente cerceamento de defesa. Inépcia não identificada. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Decadência que não se verifica na hipótese. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Perícia inviável diante do que disse a própria seguradora. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.